Tribunal: TJDFT
Processo: 0739924-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739924-68.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava do capítulo da decisão da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Proc. 0016860-30.2016.8.07.0007 – ids 207231383; 210726085 – EmD improvidos) que, em demanda de exigir contas pertinente a inventário, deferiu a pesquisa pelo Sisbajud dos extratos bancários do falecido Agenor Pereira da Silva, no período de 29/08/14 a 28/01/18, e a apresentação, por ela, das contas da inventariança na forma contábil, mais documentos comprobatórios, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 500,00, por dia de atraso, até o limite de R$ 190.000,00, considerando sua obrigação de fazer definida no acórdão que cassou a sentença (ac. 1.807.286 – id 189357986), e das penas dos CPC 77, IV, e 80, IV. Narra que figurou como inventariante no período de 11/09/14 a 26/01/18, sendo ajuizada a ação de exigir contas, cuja sentença foi cassada pelo acórdão 1.807.286, que entendeu que a prestação abrangeu apenas o período de janeiro/15 a dezembro/17 e que não foram apresentados os extratos bancários entre janeiro e agosto de 2015. Suscita decisão ultra petita, porque não há pedido de arbitramento de astreintes, nem há previsão legal para tanto, sustentado que não se trata de obrigação de fazer, mas de ação de exigir contas, cuja única penalidade para quem não as prestar é não poder impugnar as contas feitas pela parte contrária. Alega que o Tribunal foi induzido em erro, pois a prestação de contas que apresentou correspondeu ao período de 11/09/14 a setembro/21, conforme consta dos ids 107086927, 107086933, 107086934, 107086935, enquanto os comprovantes de pagamentos estão nos ids 107074850, 107074852, 107074853,107074854 e seguintes e os extratos bancários no id 107074864, salientando que, se não tivesse realizado a prestação de contas, o contador não teria efetuado o laudo. Salienta que a conta bancária foi aberta no dia 08/09/14 e o início da movimentação financeira ocorreu no dia 11/09/14, sendo o laudo pericial efetuado nesse sentido (id 203791538). Argumenta que a impugnação dos agravados (id 206849722) é genérica e que a decisão afronta a CF 93, IX e CC 489, § 1o, e que há ofensa à coisa julgada porque, na decisão id 202683935, constou que não seriam possíveis novas promoções ou solicitações, entretanto, foi proferida a decisão agravada que, em sentido contrário, ordenou a apresentação de novos documentos. Sustenta que não foi intimada a se manifestar acerca da impugnação dos agravados, em ofensa ao CPC 9o e 10. Afirma ser impossível apresentar novos documentos pois não os tem. Aponta perigo de dano na possibilidade de dilapidação. Requer a concessão do efeito suspensivo, para que não ocorra a incidência de multa diária ou condenação por litigância de má-fé, até julgamento do AGI. 2. Não há cogitar de decisão ultra petita, ante a possibilidade de arbitramento ex officio de astreintes. Por outro lado, concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A decisão agravada expressamente indicou os motivos para a apresentação de documentos. A decisão que acolhe impugnação dos autores sem intimação prévia da ré, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois lhe é assegurado o contraditório diferido, com possibilidade de reconsideração por parte do Juiz. A insurgência da recorrente quanto ao período a que deverá prestar contas, à primeira vista, é incabível, não se vislumbrando a preclusão para a determinação da decisão agravada, que se fundamenta nas determinações do acórdão 1.807.286 (id 189357986), transitado em julgado em 07/03/24, que dispõe: (...). Posto isso, provejo o apelo para cassar a sentença, restituindo os autos à origem para a apresentação de documentos comprobatórios de receitas/despesas no período integral - 29/08/14 a 28/01/18 - da administração dos bens do espólio pela inventariante. (...). Não obstante afirme que apresentou a documentação completa, a agravante é contraditória, pois alega que “é impossível à demandada apresentar novos documentos pois ela não tem” (id 64291694 – p. 7). Quanto à afirmação de que juntou extratos bancários além do período determinado no acórdão, os autores indicaram a falta de extratos do “gerencianet”, sem os quais, afirmam, não é possível concluir a prestação de contas (id 198434203 – autos principais). Verifico que os extratos constantes do id 107074864 somente se referem à Caixa Econômica Federal. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator